Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739789-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLEND AGRAVADO: TATIANA PRADO PIERINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO BLEND contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, considerou nula a citação da executada, ora agravada. Além disso, tornou nulos os atos desde a citação e determinou o desbloqueio da quantia penhora via SISBAJUD (ID 211161686, autos originais). A agravante requer a desistência do recurso (ID 65273789). De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado desta decisão. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator